Tribunal: TJPA
Processo: 0043370-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043370-18.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, VITOR HUGO MARTINS ALVES, OSMAR RAIMUNDO BARBOSA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, GRATIFICAÇÃO EXCLUSIVA, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO.
REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Gratificação de Tempo Integral/ Dedicação Exclusiva, serão concedidas a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2- A gratificações possuem natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é
propter laborem
, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3. Gratificação de Produtividade foi regulamentada pela Lei 9050/2013 e o Decreto 78.480/2014, a partir de então todos os guardas municipais passam a receber o mesmo percentual.

4.
Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5–
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINIST ́RIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIMENTO O RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis movido pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelos autores, Victor Hugo Martins Alves e Osmar Raimundo Barbosa, na Ação Ordinária nº 0043370-18.2012.814,0301, que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, em face do Município de Belém.

Os autores ingressaram com a Ação Ordinária alegando que são Guardas Municipais concursados, requerendo receber 100% das Gratificações Exclusiva, Tempo Integral e Produtividade, alegando o princípio da isonomia já que outros guardas recebem. Alegam ainda que não progrediram na carreira como devido, sendo necessário o reajuste de seus salários base. Requer a diferença de todo o tempo que não foram pagos os benefícios.

O Ministério Público de 1º grau apresentou parecer pelo parcial provimento, reconhecendo o direito a progressão funcional

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente a ação.

O recurso de apelação interposto pelos autores requer a revisão da sentença para aplicação da Gratificação Exclusiva e de Produtividade no percentual de 100% sobre o salário base. Requer ainda a progressão funcional na carreira da referência 12 para 13, acrescentando 5% a cada quinquênio. Requer a reforma da decisão.

O Ministério Público de 1º grau interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma parcial para conceder o direito a progressão funcional na carreira.

O Município de Belém apresentou contrarrazões aos recursos pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau não possui interesse em manifestar-se.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, passo ao julgamento de mérito.

APELAÇÃO DOS AUTORES

- PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO EXCLUSIVA/ TEMPO INTEGRAL e GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.

A questão discutida nos autos não é nova neste E. Tribunal de Justiça, havendo entendimento pacificado quanto a natureza transitória da gratificação de tempo integral pretendida pelos autores/apelantes, logo não é cabível a sua incorporação, em especial, por ausência de previsão legal, desta forma, neste ponto o recurso é manifestamente improcedente, como passo a demonstrar.

Da
Gratificação
de
Dedicação
Exclusiva
O
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos do Município de Belém
(Lei
7.502/1990) trata em seus artigos 63 e 64 sobre a
Gratificação
por
Regime
Especial
de
Trabalho, onde se
enquadra
a Gratificação
de
Dedicação
Exclusiva
pleiteada pelos
autores:

Art.
63 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação
exclusiva
será
devida ao
funcionário
ocupante
de cargo
efetivo,
comissionado
ou em
função gratificada,
quando
convocado para
prestação
de serviços em regime
especial
de
trabalho
.

Art.
64 – A
gratificação
devida ao
funcionário
convocado
a prestar
serviço em
regime de tempo integral ou de dedicação
exclusiva
obedecerá
às seguintes
bases
percentuais:

I -
tempo
integral:
cinquenta por
cento
do
vencimento-base
do cargo, com
carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho
diária;

II
- dedicação
exclusiva:
cem por cento do
vencimento-base
do cargo.

§ 12 – A
concessão
da
gratificação
por regime
especial
de
trabalho
dependerá
de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da
Comissão
Executiva da Câmara Municipal,
sendo
vedada
a percepção
cumulativa
.

Pelo dispositivo citado, resta claro que a referida gratificação possui caráter
propter laborem
, transitório, portanto, impossível a sua incorporação.

Ademais, a alegação dos apelantes que perceberam a gratificação anteriormente não a torna permanente, pois persiste enquanto se fizer necessário algum trabalho por parte do servidor que pode ser após a sua jornada habitual de trabalho, e após a cessação de tal atividade, a gratificação poderá ser suprimida pela Administração Pública. Nos autos não consta a descrição de qualquer serviço especial realizado pelos autores para que sejam merecedores de 100% das Gratificações possíveis previstas em lei.

No mesmo sentido, afasto as alegações dos recorrentes de que a retirada da gratificação de tempo integral iria de encontro aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores têm assegurado a irredutibilidade de seus vencimentos, não de sua remuneração.

Ademais, registro que já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Destarte, não há nestes autos comprovação de ilegalidade cometida pela Fazenda Pública requerida, visto que a referida gratificação não incorpora à remuneração dos autores/apelante, não havendo o que se questionar quanto à suposta existência de direito adquirido em regime jurídico e remuneratório.

No que tange ao pedido de Gratificação de Produtividade, a Lei 9050/2013, regulamentada pelo Decreto 78.480/90, prevê que todos os Guardas Municipais receberão o percentual de 70% sobre essa gratificação, pondo fim a qualquer discricionariedade da Administração.

Nesse sentido, cito precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS, DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO). INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET ARGUIDA PELO APELADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 499, § 2º do CPC, bem como da Súmula 99 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, mesmo em se tratando de direito individual disponível. Preliminar rejeitada.

2. A Gratificação de Tempo Integral, estabelecida no art. 137 da Lei Estadual nº 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

3. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor e, o fato do Apelado ter retirado o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 70%(setenta por cento) não implica em qualquer ilegalidade ou abuso.

4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (2494028, 2494028, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- A autora/apelante recebeu a gratificação durante o período trabalhado. Todavia, foi concedido à servidora municipal a licença prêmio, no período de 02/06/2014 a 28/11/2014, mediante a Portaria n° 239/2014, ocasião em que a apelante deixou de receber a Gratificação por Tempo Integral, devido ao fato da servidora não mais exercer a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

V- In casu, verifica-se que os danos morais não estão configurados, pois a apelante não tem direito ao recebimento da Gratificação por Tempo Integral no período em que ficou afastada do serviço, devido a licença prêmio, de modo que não ocorreu qualquer abalo psicológico, mental ou qualquer humilhação sofrida pela servidora.

VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2019.04283166-05, 208.769, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. TEMPO INTEGRAL.

1. A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. Configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos proventos de aposentadoria. no caso, não deveria sofrer qualquer desconto previdenciário. o colendo supremo tribunal federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
In casu
, a sentença a quo deve ser reformada para reconhecer o direito dos autores de ter restituídos os valores descontados a título de contribuição previdenciária nas parcelas de gratificação de tempo integral, respeitando a prescrição quinquenal. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APL 201330159901. 1ª Câmara Cível Isolada. Relatora: Desa. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET. DJ 17/03/2014)”

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e DOS AUTORES.

- PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS.

A discussão deste ponto refere-se ao direito de percepção de progressão funcional a cada 5 anos, no percentual de 5%, possuindo seis subgrupos horizontais.

A Lei 9050/2013, que regulamenta o PCCR dos Guardas Municipais foi publicada em 2013, e anteriormente a esta lei era usada a regra geral do Estatuto dos Servidores Públicos de Belém, sendo que ambos preveem a elevação automática na carreira.

O direito às progressões almejadas pelos Autores/Apelados, surge, inevitalmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, à época, da Lei nº 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre a Progressão Funcional,
verbis
:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
- Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.
Ver tópico

I
- O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único
- O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que todos os autores/apelados exercem o cargo de Guarda Municipal, o qual está previsto no Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no caso, na Lei nº 7.507/1991, no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida pelos servidores municipais.

Pelo dispositivo transcrito, verifica-se que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional por antiguidade, no caso, o interstício de cinco anos e o efetivo exercício do cargo ao município de Belém.

Compulsando os autos, com base na documentação, constata-se que os autores/apelados, de fato, possuem direito subjetivo à progressão horizontal por antiguidade, considerando o tempo de serviço efetivamente exercido individualmente por cada servidor requerente e a omissão do Município de Belém em não promover a progressão funcional, conforme o disposto no artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, conforme os decretos de nomeação dos autores e as fichas financeiras, dos apelados, que instruem a inicial da ação, não constando nos contracheques a parcela relativa à progressão funcional pretendida.

Conforme restou demonstrado e com base na legislação municipal, os autores/apelados possuem direito à progressão funcional por antiguidade, a qual consiste na mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, no caso a progressão é a horizontal a pois a mudança ocorre dentro da mesma classe, observando-se o cumprimento do interstício de cinco anos de efetivo exercício em cada padrão, constituindo a progressão em vantagem prevista no Plano de Cargos e Carreiras como forma de ao servidor, face o aumento em sua remuneração.

Nessa mesma linha jurisprudência desta corte:

PROCESSO Nº
0063203-22.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL. COMARCA: BELÉM/PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCENTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO OPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM IMPUGNANDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO 20.910/32. MÉRITO. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AOS AUTORES, POR FORÇA DO DISPOSTO NA LEI Nº 7.546-91, EM SEU ART. 12. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

1. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

1.1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição inexistente, relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. Incidência das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

2. Mérito.

2.1.

Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ressaltando-se que deve ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pelas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, citadas anteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO
e CONCEDO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau, e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelos autores, para modificar a sentença tão somente no que se refere ao pedido de reconhecimento de progressão funcional, mantendo integralmente os demais termos conforme a fundamentação acima lançada. É como voto.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/11/2020